Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, a realização dos empréstimos e a ocorrência de diversas movimentações financeiras deram-se apenas em razão do fornecimento de informações a terceiros dos dados pessoais e de segurança disponibilizados exclusivamente ao correntista.

2. Constatada a falta de nexo de causalidade, a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, na esteira das excludentes do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.